Tribunal: TJDFT
Processo: 0710454-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de instrumento Processo no 0710454-28.2020.8.07.0001 Agravante(s) G44 BRASIL S.A., ADALGISO CIRILO DOS REIS E OUTROS (AS) Agravado(s) OS MESMOS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelos autores, Adalgiso Cirilo dos Reis e outros (as), e pelas rés, G44 Brasil S.A. e G44 Brasil SCP, contra sentença (ID 24912613) proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitório, rejeitou os embargos opostos pelos rés, “e, em consequência, confirmo a liminar e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONSTITUIR DE PLENO DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, em desfavor da parte ré, na quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente, pelo INPC, da data de cada desembolso, e acrescida de juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, a partir de 25/2/2020”. Por força da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas, “na proporção de 1/4 para os autores, devidos por cada um proporcionalmente ao seu crédito, e 3/4 para a parte ré”, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Opostos embargos de declaração pelos autores (ID 24912638), estes foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID 24912657). Em suas razões recursais (ID 24912663), os autores pugnam, preliminarmente, pela concessão de gratuidade de justiça. Para tanto, anotam que seriam aposentados e idosos e que não poderiam arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e o de suas famílias. Pugnam, então, preliminarmente, pela concessão de gratuidade de justiça e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para que, reformando-se a r. sentença, sejam julgados procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Por sua vez, Eem suas razões recursais (ID 24912620), os réus, G44 Brasil S.A. e outros, pugnam, preliminarmente, pela concessão de gratuidade de justiça. Para tanto, alegam que, “considerando que os recorrentes vêm sofrendo alta demanda de ações judiciais, bem como quase a totalidade dos processos pleitearam bloqueio de contas dos requeridos, o que vem sendo deferido pelos magistrados, observa-se a impossibilidade de exercer seu direito à ampla defesa e contraditório sem prejuízo financeiro” (sic). Requerem, então, preliminarmente, a concessão do benefício de gratuidade de justiça, nos termos da fundamentação. Decisões desta Relatoria indeferiram os pedidos de gratuidade de justiça formulados por ambas as partes (IDs 26057567 e 26611949) e assinalaram prazo para que os apelantes promovessem o recolhimento do preparo recursal, nos moldes do art. 99, § 7o, do CPC. Foi certificado aos IDs 26575213 e 27282641 que ambas as partes, autores e réus, ora apelantes, deixaram transcorrer in albis o prazo para recolhimento do preparo recursal. É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no ato de sua interposição. Na hipótese, a par do indeferimento da concessão de gratuidade de justiça pleiteada no recurso, ambas as partes, autores e réus, foram intimados por esta Relatoria para efetuarem, respectivamente, no “prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto” (ID 26057563). Todavia, ambos os apelantes deixaram transcorrer in albis o prazo assinalado para tanto, consoante certificado nos IDs 26575213 e 27282641. Assim, ante a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal pela parte apelante, o reconhecimento da deserção dos recursos aviados por ambas as partes é medida impositiva. 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, ambos do CPC, não conheço dos recursos de apelação interpostos pelas partes autora (ID 24912663) e ré (ID 24912620). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 13 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora